Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE MAIS DE OITO HORAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Recurso próprio, regular e tempestivo, com m apresentação de contrarrazões pela parte autora.

2) Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré onde requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais.

3) A recorrente alega que a alteração do voo ocorreu em razão da necessidade da readequação da malha aérea, e que a informação da alteração do voo deu-se com antecedência, e que manteve o dia contratado, e modificou somente o horário de partida. Requer a reforma da sentença e, subsidiariamente a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

4) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5) O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 3° do citado artigo determina que: O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O que não é o caso dos autos.

5) No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil. A responsabilidade também é objetiva, consoante prevê o art. 14 da Lei n. 8.078/90

6) A alteração no serviço de transporte aéreo é prática adotada em todo o mundo para adequação da malha aérea. Havendo necessidade de alteração no voo, o consumidor está tutelado pela Resolução da ANAC no 400, de 13 de dezembro de 2016, que determina às empresas aéreas a comunicação aos passageiros, com a maior antecedência possível, bem como a oferta de reembolso ou realocação.

7) A readequação da malha aérea que implicou no cancelamento de voo e sua realocação, gerando atraso de mais de oito horas na chegada ao destino, não caracteriza caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade da companhia aérea, porque se trata de fortuito interno, próprio da atividade empresarial desenvolvida pela empresa ré. Precedentes: Acórdão n. 1085218, 07367314120178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/03/2018; Acórdão n. 1087894, 07029722520178070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/04/2018;, Acórdão n.1083141, 07300635420178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018.

8) As circunstâncias fáticas constantes da demanda excederam o simples descumprimento contratual, por extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano, violando direitos da personalidade da recorrente, aptos para configurar ilícito e subsidiar reparação a título de danos morais. A impossibilidade de seguir o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, com um atraso de mais de 8 horas do horário inicialmente contratado para chegada no destino, é capaz de causar alteração no estado anímico pela angústia, frustração e desconforto que ultrapassam os dissabores cotidianamente suportáveis.

9) Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.

10) Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor.

11) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a quantia fixada a título de danos morais para R$1.000,00 (um mil reais) para cada autor.

12) Sem condenação em custas e em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).

13) A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.